Tribunal: TJES
Processo: 0029615-63.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029615-63.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: M D O CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO SUFICIENTE. CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, ao fundamento de decurso do prazo legal sem efetiva constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal prévia da Fazenda Pública e eventual deficiência de fundamentação ensejam nulidade da sentença; (ii) estabelecer se restou configurada a prescrição intercorrente diante das diligências realizadas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegada nulidade por ausência de intimação, pois o contraditório foi observado mediante prévia manifestação oportunizada à Fazenda Pública acerca da prescrição.

Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, uma vez que a sentença delimita de forma analítica os marcos temporais relevantes para o reconhecimento da prescrição.

A prescrição intercorrente incide quando, após suspensão do feito, o exequente permanece inerte por prazo superior ao quinquênio legal.

O prazo de 1 ano de suspensão e o prazo prescricional subsequente fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do REsp 1.340.553/RS.

O mero requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida.

No caso, a ciência da ausência de bens ocorreu em 30/04/2008, iniciando-se automaticamente a suspensão até 30/04/2009 e, em seguida, o prazo prescricional quinquenal, encerrado em 30/04/2014, sem causa interruptiva.

Configura-se a inércia da Fazenda Pública, legitimando a decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente é suficiente para assegurar o contraditório, sendo desnecessária intimação pessoal específica para impulsionar o feito. 2. O prazo de suspensão e o prazo prescricional na execução fiscal fluem automaticamente após a ciência da inexistência de bens penhoráveis. 3. Diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, que exige efetiva constrição patrimonial ou citação válida. 4. Configura-se a prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal após a suspensão sem atos eficazes do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, § 5º, 921, § 5º, e 85, § 11; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CTN, arts. 156, V, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.360.596/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14/03/2022; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018; STJ, REsp 1.837.371/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/11/2019; STJ, Súmula 314; TJES, AC 0071407-35.2003.8.08.0011, j. 05/03/2024; TJES, AC 0001263-21.2012.8.08.0011, j. 29/07/2024; TJES, AC 0000410-80.2010.8.08.0011, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029615-63.1998.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: M. D. O. CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra em razão da Sentença de fls. 281/286v, em que a MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, com fulcro nos arts. 219, § 5º, do Código de Processo Civil - CPC c/c art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c arts. 156, V, e 174 do Código Tributário Nacional – CTN, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de M. D. O. Construções LTDA.

Nas razões de fls. 287/300, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação, violando o princípio do contraditório e o disposto no art. 921, § 5º do CPC.

Acerca do ponto, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório
” (AgInt no AREsp n. 1.360.596/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022).

No caso, verifica-se que em 09/08/2019 foi proferido Despacho às fls. 270 e v., em que se determinou a intimação do Exequente, ora Apelante, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito e a ocorrência de eventual prescrição, sendo que, na mesma data, os autos foram entregues em carga ao Procurador Geral do Município (fl. 271).

Logo, restou observado o contraditório, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação, uma vez que o próprio juízo provocou a parte a debater o tema antes da prolação do
decisum
terminativo, pelo que
rejeito a preliminar em questão
.

Ainda em sede de preliminar, sustenta o Apelante que a sentença é nula por ausência de fundamentação específica quanto aos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, uma vez que a Magistrada singular se limitou a declarar a prescrição de forma genérica, sem proceder ao cotejo analítico entre as datas das diligências realizadas e o transcurso do lapso quinquenal.

Da simples leitura do trecho a seguir reproduzido, conclui-se que inexistente a preliminar suscitada, uma vez que a Julgadora a quo analisou
minuciosamente a descrição cronológica de cada marco temporal. Senão vejamos:

“[...] verifica-se que a presente ação foi ajuizada em
29/03/995
, sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em
30/04/2008
(97V), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão.

Registre-se ainda, que a presente execução é datada de novembro de 1995, ou seja, 26 (vinte e seis)anos, sem localização de bens em nome da empresa, a qual foi citada em
08/02/1996
(fls.73V).

Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de
30/04/2009, sendo que entre esta data e a data de 30/04/2014, não ocorreu a interrupção da prescrição, em que pese a incansável luta dos Procuradores ajuizando diversas petições informando acerca de localização de bens, as quais não foram frutíferas e nem suficientes para afastar a prescrição
.

Não bastasse isso, a pretensão executória se encontra também prescrita em relação aos sócios da executada. Explico melhor. É que quando do pedido de redirecionamento da execução já havia o transcorrido o prazo de cinco anos desde que a empresa executada foi citada
(25/08/2009 – fls.102v)
.”

À evidência, não há que se falar em nulidade na medida em que minuciosamente fundamentado o ato judicial,
pelo que rejeito a preliminar em apreço.

No mérito, a Fazenda Pública sustenta a inocorrência de prescrição, alegando que atuou diligentemente na busca de bens ao longo da tramitação processual, o que afasta a inércia necessária para a extinção do feito.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

“Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvida a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º)” (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:

[...]
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...]. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos.
Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0071407-35.2003.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001263-21.2012.8.08.0011, Magistrado: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 21/10/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 21/10/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 21/10/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-80.2010.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Retomo a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no item 4.1 do Recurso Especial nº 1.340.553, conforme mencionado anteriormente:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Reafirmo, ainda, que a jurisprudência se pacificou no sentido de que “
é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal
” (REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

Assim, a prescrição intercorrente não fica obstada pela ausência de um pronunciamento judicial expresso declarando a suspensão da execução.

Adentrando na análise da cronologia processual, impõe-se reconhecer que a contagem do prazo obedeceu rigorosamente aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 571 (REsp 1.340.553/RS).

Isso porque a ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 30/04/2008 e, conforme a sistemática vinculante da Corte Superior, o prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 40 da LEF) operou-se automaticamente de 30/04/2008 a 30/04/2009.

Por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal iniciou sua fluência em 30/04/2009, findando-se, inexoravelmente, em 30/04/2014.

Durante esse lapso temporal, o Município limitou-se a requerer a renovação de consultas a sistemas de busca patrimonial (Bacenjud/Renajud) sem, contudo, lograr êxito na efetiva constrição de bens.

Ocorre que meros pedidos de diligências infrutíferas não interrompem o curso da prescrição intercorrente, a qual reclama a efetivação da penhora ou a citação válida, eventos que não se concretizaram no quinquênio seguinte à suspensão do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sem honorários recursais, porquanto sequer arbitrada a referida verba sucumbencial na origem (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.